Tribunal: TJMT
Processo: 1000307-29.2021.8.11.0030
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000307-29.2021.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[REGIANE RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 040.767.781-03 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO BORGES PORTO - CPF: 256.610.006-34 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000307-29.2021.8.11.0030

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Nobres/MT

Recorrente(s):

Regiane Rodrigues de Almeida

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de setembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a empresa de telefonia comprova a relação jurídica, por meio da juntada das faturas telefônicas da linha móvel no 65 99940-6871, do relatório de chamadas referente ao período de 28/09/2017 a 29/03/2019, e telas sistêmicas com informação de pagamentos realizados,
e, ausente impugnação da consumidora a respeito de tais documentos,
uma vez que não apresentou impugnação a contestação
, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, no valor de R$ 146,02, vencida em 27/11/2018, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
Na espécie, vislumbra-se que a parte autora na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, anexando
como comprovante de residência na exordial, documento em nome de terceiro
. A reclamada afirma que a parte autora habilitou linha no (65) 99940-6871, vinculada à conta 0323975536, que manteve ativa pelo período de 28/09/2017 até 29/03/2019, anexando extrato com mais de 1 (um) ano de pagamentos.
Destarte, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que
houve relação negocial firmada entre as partes,
consumo e até pagamentos
, conforme extrato anexado pela requerida, e que o cadastramento do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. Resta comprovado de forma satisfatória a legitimidade dos débitos que ensejaram a inclusão do nome da parte autora nos órgãos restritivos de crédito”.

3
. Logo, o fato é que, no presente caso, restou demonstrada a utilização dos serviços e a realização de diversos pagamentos, o que descaracteriza a fraude, uma vez que nenhum fraudador quita dívidas contraídas em nome das vítimas. Somado a tais fatos, a demonstração da existência de terminal móvel em nome da autora versus os documentos da parte autora e
seu posterior silêncio
, afasta a verossimilhança das alegações autorais e perfectibilizar o deslinde da questão posta, com a comprovação da existência de relação jurídica entre as partes.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora e declaro, com isso, RESOLVIDO O MÉRITO da demanda com base no artigo 487, inciso I, do CPC.- ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO para condenar a parte autora ao pagamento da quantia de R$ 146,02 (cento e quarenta e seis reais e dois centavos), relativo às faturas em aberto, com juros e correção monetária a partir do vencimento,
devendo a reclamada logo após a quitação retirar as restrições do nome da parte autora.
- JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação em litigância de má-fé”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021